Tribunal: TJDFT
Processo: 0707804-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707804-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM DANTAS NUNES, ALDENICE DE SOUZA E SILVA NUNES AGRAVADO: VITAL PACHECO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ALDENICE DE SOUZA E SILVA NUNES e JOAQUIM DANTAS NUNES, contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença (0049941-66.2008.8.07.0001), indeferiu o pedido dos agravantes/executados de bloqueio de cartões de crédito do agravado/executado. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença (ID 31417419. p. 18/21) proferida nos autos da Ação Demolitória com Pedido de Tutela Antecipada (processo n° 2008.01.1.006940-8), que condenou o réu VITAL PACHECO a ressarcir os valores despendidos pelos autores ALDENICE DE SOUZA E SILVA NUNES e JOAQUIM DANTAS NUNES com a demolição das edificações erguidas pelo réu na área de circulação existente entre os imóveis de propriedade dos autores e do réu, além da multa execução fixada para o descumprimento da liminar concedida em sede de antecipação de tutela. O executado/agravado foi intimado para pagamento em 11/07/2011, mas não pagou e nem indicou bens passíveis de penhora (ID. 31417419 – p.165/178 e ID 31417419 - p. 206). As tentativas de penhoras de valores nas contas bancárias do executado restaram infrutíferas (ID 31417654, p.84/86). Os Agravantes diligenciaram junto o DETRAN (ID. 31417454-p.130/134) e junto aos Cartórios de Registro de Imóveis e nada foi encontrado em nome do Agravado, apenas um imóvel que o agravado alegou ser bem de família (ID 31417454 - p. 35/144). Diligenciaram junta comercial, oportunidade em que tomaram conhecimento de que o Agravado é Sócio proprietário da empresa TRIADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA com 99% do capital social integralizado no importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) - ID 35499792 – p. 1, e requereram a desconsideração inversa da personalidade jurídica da referida empresa, o que foi deferido (ID 31417454) para que a execução recaísse sobre os bens e eventuais valores encontrados em contas da empresa, mas nada foi localizado. Em 14/11/2019, o veículo de propriedade do Agravado marca/modelo, VW/POLO SEDAN 1.6, ano 2007/2008, placa JHY9466, foi levado a leilão e arrematado pelo valor de R$ 10.369,50, (dez mil trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), cabendo aos Agravantes a importância de R$ 5.837,00 cinco mil oitocentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos). (ID 50852873, p.1 e ID 57089501 - Pág. 1). Em 03/03/20, foi proferida a r. Decisão Interlocutória de (ID. 57676192, p.1-3), Juízo singular deferiu o pedido dos Agravantes para bloquear cartões de crédito de titularidade do Agravado: “1) Inclua-se o nome do executado no cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD. 2) Do bloqueio dos cartões de crédito: Conforme o disposto no art. 139, IV do CPC, incumbe ao juiz adotar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de suas ordens judiciais, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Não obstante essa disposição legal autorize a adoção de medidas atípicas de coerção da parte devedora nas execuções por quantia certa, a sua incidência no caso concreto deverá se harmonizar com o art. 8o do mesmo diploma legal, que orienta o juiz, na aplicação do ordenamento jurídico, a resguardar a dignidade da pessoa humana e a ponderar a proporcionalidade e a razoabilidade das medidas adotadas. No caso em tela, todas as consultas aos sistemas à disposição deste juízo foram realizadas e não foram encontrados bens penhoráveis da parte devedora. Com efeito, se não houver a adoção de medidas coercitivas que afetem a livre disponibilidade patrimonial do executado, a execução tende a ser frustrada. Nesse sentido, reputo como razoável a imposição de restrição ao devedor quanto à livre utilização de cartões de crédito, tendo em vista que essa inibição poderá servir de estímulo para que ele procure cooperar com a satisfação desta execução, mesmo que para isso seja necessário eventual parcelamento do débito. Intime-se o exequente para que indique o endereço para onde os ofícios endereçados às instituições bancárias abaixo listadas devem ser expedidos. - Banco do Brasil - Caixa Econômica Federal - Bradesco - Itaú - Santander - BRB Prazo: 5 dias. Após, oficie a Secretaria às entidades para que promovam o bloqueio da utilização da função crédito de eventuais cartões da parte executada, sob pena de responder pelo crime de desobediência. Ressalto que a medida acima deferida não tem o condão de quitar o débito, mas apenas de coagir indiretamente o executado a cumprir com sua obrigação. 3) Intime-se o exequente para que no prazo de 5 dias apresente planilha atualizada do seu crédito, bem como para que indique as medidas constritivas que entende de direito.” Posteriormente, em 25/03/20, a Magistrada a quo de ofício proferiu a Decisão ora agravada alterando a Decisão anterior e indeferindo a medida de bloqueio requerida pelos agravantes (ID 59972268 – p.1/3). Eis a decisão impugnada: “Revendo entendimento anteriormente adotado, constato que o pedido de bloqueio do saldo do de cartão de crédito de titularidade do devedor não guarda qualquer relação de utilidade com a pretensão final do credor, voltada à satisfação de débito pecuniário, visto que não ostenta potencial para alterar a circunstância fundamental, relacionada à inexistência de patrimônio para responder pelos débitos do devedor. Ademais, o bloqueio de cartões de crédito do executado não se harmoniza com a norma disposta no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, pois interfere de forma excessiva na liberdade do executado. Neste sentido os acórdãos abaixo colacionados: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE DIRIGIR. SUSPENSÃO. PASSAPORTE. APREENSÃO. CARTÕES DE CRÉDITO. BLOQUEIO. APLICAÇÃO DO ART. 139, INC. IV, CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. INTERFERÊNCIA NA LIBERDADE INDIVIDUAL. 1. Na presente hipótese, foi interposto agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o requerimento formulado pelo credor para a imposição de suspensão da CNH, apreensão do passaporte da devedora, bem como o bloqueio de eventual cartão de crédito. 2. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto o pagamento de prestação pecuniária. 3. Ao aplicar o art. 139, inc. IV, do CPC, o julgador deve proceder de modo cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 4. O recolhimento da CNH do devedor ou apreensão de passaporte e o bloqueio de cartões de crédito não se harmonizam ao comando normativo contido no art. 139, inc. IV, do CPC tratando-se de medidas desconexas e excessivas que não podem ser determinadas como meios de coerção do devedor, pois interferem na liberdade do indivíduo, que só pode ser limitada diante de norma expressa que discipline a matéria, garantindo-se à parte afetada o devido processo legal (art. 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal). 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1189887, 07045238120198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DA CNH. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE. APREENSÃO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO ART. 139, INC. IV, CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. INTERFERÊNCIA NA LIBERDADE INDIVIDUAL. 1. Hipótese de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de credor para determinar o recolhimento da CNH, a apreensão do passaporte dos devedores e o bloqueio de eventual cartão de crédito. 2. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 3. Na aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 4. A suspensão do direito de dirigir, a apreensão de passaporte e o bloqueio de cartões de crédito não se harmonizam ao comando contido no art. 139, inc. IV, do CPC tratando-se de medidas desconexas e excessivas que não podem ser determinadas como meios de coerção do devedor, pois interferem na liberdade do indivíduo, que só pode ser limitada diante de norma expressa que discipline a matéria, com a garantida do devido processo legal (art. 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal). 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1186897, 07217736420188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no PJe: 24/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Sendo assim, tratando-se de medida inútil, inadequada e excessiva, deve ser indeferido o requerimento de envio de ofícios às instituições financeiras com o objetivo de promover o bloqueio do saldo de cartão de crédito do executado. Noutro giro, defiro o requerimento de penhora e avaliação de bens de guarnecem a residência do executado, respeitada a regra de impenhorabilidade disposta no artigo 833 do CPC. Expeça-se mandado de penhora e avaliação a ser cumprido na residência do executado. Fica autorizada a requisição de força policial a fim de auxiliar os oficiais de justiça, caso necessário, nos termos do artigo 846, §2o, do CPC. Diante da impossibilidade material de recebimento de novos bens no depósito público, além da inviabilidade prática de se nomear depositário particular, faculto ao exequente a remoção dos bens eventualmente penhorados, na qualidade de fiel depositário, desde que disponibilize os meios necessários para o cumprimento da diligência. Caso não o faça, os bens penhorados permanecerão em poder do executado. Para atendimento ao artigo 72, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, faça constar no mandado os nomes do exequente e executado, como possíveis fiéis depositários. Intime-se.” Em suas razões, alegam os agravantes que a “decisão agravada é nula porque órfã de fundamentação legal, além do que ofende e nega vigência à lei federal e a preceito constitucional, no quanto insculpido nos artigos, 8o; 11; 139, inc. IV; 489, § 1o incs. II, e IV, e V; e art. 494, c/c o art. 93, inc. IX, da CF/88; além do que foi proferida em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim em contrariedade à norma legal, constitucional e à jurisprudência consolidada no âmbito desse E. TJDFT e do C. STJ em matéria similar, porquanto, merece ser anulada ou reformada, nos termos da fundamentação.” (ID 15426428, p.3) Aduzem que a decisão agravada não enfrentou todos os deduzidos pelos agravantes, especialmente o argumento de que “se o Agravado não dispõe de condições financeiras para suportar os encargos da execução na origem não se justifica que permaneça movimentando vultosos valores por meio de cartões de crédito, porquanto, atrai os efeitos do art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.” Afirmam que a medida de bloqueio do cartão de crédito pleiteada pode ser deferida, uma vez que o art. 139, inc. IV do CPC autoriza o juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Sustentam ainda que “os documentos juntados aos autos comprovam que: o Agravado é morador de área nobre em Brasília/DF - Lago Norte, possui boa condição financeira, exerce atividade empresária no ramo de mineração, figura como sócio majoritário de várias empresas, dentre as quais, citese a TRIADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., Nire 53.2.0096377-9, CNPJ: 03.128.678/0001-42, situada na Rod. DF 205 KM 45, Parte Fazenda Queima Lençol, localizada na Rod. DF 205, Km 45 PARTE FAZENDA QUEIMA LENÇOL – SOBRADINHO-DF, CEP 73.000.00, da qual o Agravado é Sócio proprietário de 99% do capital social integralizado, no importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil) reais, conforme se comprova às fls. 1.014/1.017 (Id.31417454- Págs. 124/127). Além da empresa alhures, o Agravado é sócio proprietário da empresa, ENGEXPLO DESMONSTE A EXPLOSIVOS LTDA., fls. 1.198/1.216 (Id. 31417472 - Págs. 93/111).” Aduzem que tratando-se de execução por quantia certa e, tendo o executado condições financeiras de pagar a dívida e optando por não pagá-la voluntariamente, frustrando todas medidas executória típicas, deve ser deferida a medida de bloqueio de cartões de crédito de sua titularidade do executado/agravado para evitar que continue contraindo novas dívidas. Por fim, requerem: “a) Prioridade de tramitação especial, nos termos do art. 1.048, inc. I, do Estatuto Processual Civil, e arts. arts. 3o, § 2o, e 71 da Lei. 10.741, de 1/10/2003; b) Sejam acolhidas as preliminares de nulidade para anular a r. Decisão agravada, nos termos da fundamentação; c) DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. “Inaudita altera”, para determinar o bloqueio de cartão de crédito de titularidade do Agravado, mediante expedição de Ofício ao BANCO CENTRAL DO BRASIL, Departamento de Atendimento Institucional – Edifício Sede do BACEN- SBS-Q.3, Bl. “B”, CEP 70074.900- 1o Subsolo, Fones: 8533085555 e, (61) 34144871; d) a intimação do Agravado para, querendo, manifestar-se nos autos; e) no mérito, seja confirmada a tutela de urgência e julgado PROVIDO o presente agravo para anular/ reformar a r. Decisão agravada, nos termos da fundamentação, determinando a expedição de Ofício ao BANCO CENTRAL DO BRASIL, Departamento de Atendimento Institucional – Edifício Sede do BACEN- SBS-Q.3, Bl. “B”, CEP 70074.900- 1o Subsolo, Fones: 8533085555 e, (61) 34144871; f) seja o Agravado condenado em custas e honorários advocatícios, também, nessa fase recursal.” Juntaram documentos nos IDs 13777359 - 13777383. Preparo recolhido (ID 15427319, p.1-2). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito encontra-se presente, tendo em vista que a medidas coercitivas de bloqueio dos cartões de créditos do agravado pleiteada pelos agravantes deve ser aplicada no caso dos autos. Explico. Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da medida coercitiva de bloqueio dos cartões de crédito do devedor/agravado. O artigo 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. No entanto, nem sempre o devedor está disposto a oferecer bens satisfação do crédito. Nessas situações, é necessário estimular o devedor a pagar adotando técnicas que atuem sobre sua vontade, para que cumpra a obrigação reconhecida na sentença ou no título exequendo. Nessa linha, o art. 139, inciso IV do CPC dispõe que o juiz dirigirá o processo, podendo adotar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, velando pela sua duração razoável: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: ( ) IV determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Dúvida não há, portanto, que o novo Código de Processo Civil permite ao Magistrado adotar medidas coercitivas, para conferir efetividade à execução e garantir o resultado pretendido pelo exequente.” Dúvida não há, portanto, que o novo Código de Processo Civil permite ao Magistrado adotar medidas coercitivas para conferir efetividade às decisões judiciais proferidas, garantindo o resultado útil pretendido pela parte que obteve o provimento favorável em pleito. É dever do juiz resguardar e aplicar o princípio da eficiência e efetividade do processo. A efetividade da jurisdição ocorre quando a parte de obtém “em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (art. 4o, CPC/2015; art. 5o, LXXVIII, CF/88). Se a efetividade, no caso da execução ou cumprimento de sentença, decorre da satisfação do crédito, o interesse primordial é o pagamento. Portanto, a medida coercitiva só deve ser aplicada excepcionalmente, quando restarem frustradas as tentativas de alcance do patrimônio do devedor, consoante se depreende das lições de Marcus Vinicius Rios Gonçalves em sua obra: “o art. 139, IV, determina que as medidas estabelecidas para a efetivação das ordens judicias se apliquem também às obrigações que tenham por objeto a prestação pecuniária, isto é, as obrigações por quantia. Como a lei não faz nenhuma ressalva, parece-nos que todas as medidas coercitivas ou sub-rogatórias previstas para as obrigações de fazer ou não fazer estendem-se às obrigações por quantia, inclusive a relativa ao pagamento de multa diária ('astreintes'), o que, de maneira geral, não era admitido na legislação anterior. Porém, a imposição de meios coercitivos, como a multa, nas obrigações por quantia, deverá ser de aplicação excepcional ou subsidiária, quando os meios de sub-rogação não foram eficazes. Se o devedor tiver bens, o cumprimento da obrigação continuará sendo feito, primacialmente, com o arresto e a penhora deles para oportuna expropriação e pagamento do credor. Apenas nos casos em que os meios de sub-rogação não se mostrarem eficazes, porque o devedor oculta maliciosamente os bens ou causa embaraços ou dificuldades à sua constrição, o juiz poderá valer-se dos meios de coerção” (Direito Processual Civil Esquematizado, 7. ed, São Paulo, Saraiva, 2016, pp. 289-290). No caso dos autos, consoante relatado, a sentença foi proferida em Ação Demolitória, na qual os pedido formulados pelos autores ALDENICE DE SOUZA E SILVA NUNES e JOAQUIM DANTAS NUNES foram acolhidos para confirmar os efeitos da antecipação da tutela que determinou que o réu VITAL PACHECO demolisse a construção por ele realizada na parede-divisa de seu imóvel com o imóvel dos autores. Apesar de intimado da antecipação de tutela, em 19.11.08, o réu se manteve inerte, e, em 24.12.08 foi concedida a ordem para que o autor procedesse à demolição às expensas do réu, medida efetivada em 29.12.08. Portanto, o cumprimento de sentença é referente ao ressarcimento do valor desembolsado pelos autores/agravantes para demolir a obra irregularmente erguida pelo réu/agravado e a cobrança da multa pelo descumprimento da decisão judicial que antecipou a tutela. O cumprimento de sentença em desfavor do agravado VITAL PACHECO teve início em 2011. Desde então foram feitas tentativas de penhoras de valores nas contas bancárias do executado (ID 31417654, p.84/86), localização de veículo em nome do devedor junto ao DETRAN (ID. 31417454-p.130/134), diligências nos Cartórios de Registro de Imóveis na tentativa de localização de bens imóveis (ID 31417454 - p. 35/144), mas todas restaram infrutíferas. Os agravantes também diligenciaram junta comercial (ID 35499792 – p. 1) e tomaram conhecimento de que o Agravado é Sócio proprietário da empresa TRIADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA com 99% do capital social integralizado no importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), requereram a desconsideração inversa da personalidade jurídica da referida empresa, o que lhe foi deferido (ID 31417454), porém nenhum bem foi localizado em nome da pessoa jurídica. Resumindo, o único êxito obtivo pelos agravantes na execução decorreu da venda judicial do veículo do agravado (marca/modelo, VW/POLO SEDAN 1.6, ano 2007/2008, placa JHY9466), cujo crédito revertido em favor dos agravantes — R$ 5.837,00 cinco mil oitocentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos) - (ID 50852873, p.1 e ID 57089501 - Pág. 1) — não chega a 10% (dez por cento) do valor da dívida. Em 14/11/2019, o veículo de propriedade do Agravado marca/modelo, VW/POLO SEDAN 1.6, ano 2007/2008, placa JHY9466, foi levado a leilão e arrematado pelo valor de R$ 10.369,50, (dez mil trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), cabendo aos Agravantes a importância de R$ 5.837,00 cinco mil oitocentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos). (ID 50852873, p.1 e ID 57089501 - Pág. 1). Como se vê, praticamente todas as tentativas de alcançar o patrimônio do devedor foram infrutíferas. Por outro lado, a medida requerida pelos agravantes (bloqueio de cartões de crédito) é plenamente compatível e pertinente com a obrigação de pagar quantia e tem o condão de persuadir o executado/agravado a saldar sua dívida. Tal providência constitui mecanismo indutivo ao cumprimento da obrigação, uma vez que pode servir de estímulo ao devedor para que saia de sua cômoda situação e se digne a cumprir a sua obrigação. Isso porque a partir do momento em que a liberdade do devedor, de gastar com outras coisas - via cartão de crédito -, se mostra limitada, tal restrição tende a fazer com que se lembre que tem dívida vencida a pagar, dívidas já reconhecida em decisão judicial. Não é justo, nem razoável impor ao credor o ônus de suportar o descaso do devedor, sendo dever do Poder Judiciário, até em obediência à garantia constitucional do acesso à Justiça, impor medidas indiretas, de natureza coercitiva, que instiguem ou estimulem o devedor cumprir sua obrigação. Decerto, a intenção do legislador ao estabelecer as medidas coercitivas não foi prejudicar o devedor. O intuito é retirá-lo da inércia, pois lhe é muito cômodo esperar que o exequente busque por todos os meios satisfazer seu crédito, enquanto aquele aguarda placidamente a prescrição intercorrente, mantendo intacto seu estilo de vida. Contudo, deve-se ter em mente que as medidas coercitivas atípicas devem ser proporcionais e razoáveis. Não se pode admitir medidas que não tragam benefício ao credor, servindo apenas para punir o devedor, porquanto, como já dito, esse não é o objetivo da lei. Em outras palavras, para o deferimento de medidas coercitivas atípicas há de se analisar sua utilidade ao caso, bem como se sua efetivação é adequada (proporcional e razoável). Nesse aspecto, o bloqueio de cartões de crédito, considerando as peculiaridade do caso, mais especificamente o fato de os credores já terem tentado diversas medidas para alcançar o patrimônio do devedor, tenho que medida é proporcional e razoável, pois é um meio de impedir que o devedor contraia novas dívidas com uso do cartão de crédito, forçando o pagamento da dívida desses autos, há muito vencida e reconhecida judicialmente. Importa destacar o bloqueio dos cartões de crédito, ademais, não fere a dignidade do devedor, mormente porque ele poderá efetivar o pagamento de suas despesas de outras formas, como por meio de papel moeda, cartões de débito, boletos bancários, dentre outras. Além disso, a referida medida se assemelha a outras práticas de restrição ao crédito já há muito instituídas em nosso país, como, por exemplo, a inscrição do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito como SERASA e SPC, que limitam o crédito do devedor. Constitui, portanto, apenas mais uma forma de limitar a concessão de crédito ao devedor inadimplente. Nessa linha, o bloqueio dos cartões de crédito é medida da qual decorrer preservação do patrimônio do devedor, na medida em que dificultara a assunção de despesas não essenciais, o que pode contribuir para uma possível celebração de acordo com o credor ou mesmo a integral satisfação do crédito. Não há, evidentemente, certeza alguma da efetividade de tal medida, mas, sem ela, é certo que o devedor persistirá comodamente em tal posição, mantendo intocável seu estilo de vida, o que justifica aplicação de medida coercitivas com fundamento no artigo 139, inciso IV do CPC. Por fim, destaco que este Tribunal, em análise de caso análogo, admitiu o bloqueio dos cartões de crédito do devedor como medida coercitiva: “DIREITO CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE E CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. Nos moldes do estabelecido no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá, discricionariamente, diante do caso concreto, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. As medidas executivas atípicas de suspensão da carteira nacional de habilitação e de retenção do passaporte podem ser aplicadas após o esgotamento dos meios convencionais da execução e representam tentativa de persuadir o inadimplente, de modo que seja mais vantajoso cumprir a obrigação do que permanecer no inadimplemento. A retenção do passaporte, apesar de restringir, em pequena medida, a liberdade de locomoção, acaba por obstar que a parte executada possa contrair novas dívidas, na hipótese de utilização para viagens de lazer, o que agravaria ainda mais a situação de inadimplência. A medida de coerção de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, por seu turno, não é capaz de ferir o direito de ir e vir do executado, visto que não o impede de se locomover por outros meios de transporte diversos do veículo automotor particular. A simples alegação de ofensa a direitos e garantias fundamentais não é suficiente para indeferir medidas executivas atípicas, devendo ser cotejados os elementos do caso para verificar se, de modo concreto, a limitação é aceitável ou não, preservando o núcleo essencial de cada direito e a dignidade da pessoa humana. Precedentes. O bloqueio dos cartões de crédito do devedor é possível, desde que a medida se mostre adequada e proporcional ao caso concreto, porquanto não viola o princípio da menor onerosidade e efetiva o combate ao superendividamento do executado. (Acórdão 1222971, 07211896020198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo cabível o bloqueio de todos os cartões de crédito do agravado/executado, sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Posto isso, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para restabelecer a decisão de ID. 57676192, p.1-3 que determinou bloqueio de todos os cartões de crédito do executado. Comunique-se à vara de origem para que oficie às operadoras American Express, Elo, Hipercard, Mastercard e Visa para efetivação do bloqueio determinado nessa decisão. Fica o juiz a quo dispensado das informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 7 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora